Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707797-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA LAZAR MEYER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESTRIÇÃO. SISTEMA RENAJUD. I – A prescrição intercorrente por desídia e inércia da Fazenda pública já foi rejeitada na primeira oportunidade em que alegada, ocorrendo a preclusão da matéria. Art. 507 do CPC. II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. O alegado excesso de execução pela aplicação de multa em índice abusivo, atribuindo-lhe caráter confiscatório, demanda prova. III – A inclusão, por cautela, de restrição no sistema Renajud quanto à circulação e transferência do veículo é legal e não causa lesão grave e de difícil reparação à agravante-executada. Princípio da efetividade do processo. IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o do Regulamento RENAJUD, e 1o do CP, sustentando que a restrição total do uso de veículo automotor acarreta injustiças de grandes proporções. Argumenta que a restrição de transferência do bem já se mostra suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa, que resulta em penalização não prevista em lei, de privação da locomoção do profissional que precisa do automóvel. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TRF da 4a Região. Insurge-se, ainda, contra a cobrança de multa, ao argumento de que esta ultrapassa o patamar de 100% (cem por cento). Afirma, também, que ocorreu a prescrição intercorrente por desídia da parte contrária. Assevera que se trata de matéria de ordem pública, o que permite a arguição a qualquer tempo. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, 9o do Regulamento RENAJUD, e 1o do CP, repisando os argumentos lançados no apelo especial e enfatizando o respeito ao princípio da legalidade, a vedação à multa confiscatória, e da possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não se encontra preclusa. Não fundamenta, no entanto, a existência repercussão geral da matéria. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÉRIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (IDs. 28434638 - Pág. 29 e 28437718 - Pág. 28). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o do Regulamento RENAJUD, uma vez que “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução” (AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 1o do CP, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que diz respeito à inserção no sistema Renajud da restrição de circulação do veículo da agravante-executada, não se verifica ilegalidade, pois não utilizado para sua subsistência, além de ser o único bem penhorável encontrado para satisfazer a execução fiscal, que tramita desde 2009 sem que a devedora tenha demonstrado interesse em efetuar o pagamento do débito, em evidente prejuízo ao erário, o que autoriza a aplicação do art. 798 do CPC. Por fim, ressalte-se que, embora não haja lei expressa que determine a restrição do veículo no Renajud, o e. CNJ regulamenta a utilização desse sistema, configurando esse bloqueio uma ferramenta efetiva e necessária ao cumprimento de ordens judiciais” (ID. 26468725 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). No que concerne às teses de prescrição intercorrente e abusividade da multa, também não comporta trânsito o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria subir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, de prescrição por desídia e multa abusiva, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR (Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, vejam-se o ARE 1301392 AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021) e o ARE 1335975 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice acima, o recurso extremo não comportaria seguimento no que concerne à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Tampouco mereceria ser admitido o recurso extraordinário quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 9o do Regulamento RENAJUD, e 1o do CP, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1310770 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÉRIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (IDs. 28434638 - Pág. 29 e 28437718 - Pág. 28). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016